Tribunal: TJES
Processo: 5003656-67.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003656-67.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros
RECORRIDO: CLAUDIMAR JOSE POTON ZINGA MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

ELIZONETH SIQUEIRA DIAS VIEIRA, SIMÕES ANTÔNIO SILVA, PAMERA HELOYSA SIQUEIRA CASTRO, BRUNA GOTARDO VALOTTO, ROBERTO GONÇALVES BELO JUNIOR, CLAUDIMAR JOSÉ POTON ZINGA e RAYANE LUIZA ROSA MARTINS ZINGA ajuizaram individualmente seis Ações com a mesma causa de pedir e pedidos: 5003136-10.2022.8.08.0014; 5003236-62.2022.8.08.0014; 5003240-02.2022.8.08.0014; 5003377-81-2022.8.08.0014; 5003385-58.2022.8.08.0014; 5003656-67.2022.8.08.0014; e 5003938-08.2022.8.08.0014, respectivamente.

Os sete Autores residem no Bairro Parque dos Jacarandás, alguns na mesma casa, totalizando, assim, três residências, todas abastecidas pela Autarquia SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL e todos estão qualificados nos processos.

As iniciais narram, em síntese, que a água recebida em suas residências nos dias 01 a 03 de abril de 2022 estava imprópria para utilização e consumo, pois possuía tonalidade marrom e odor forte.

Pretendem, assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores.

Em sede de sentença:
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos nas iniciais, para
CONDENAR
a Ré ao pagamento, aos Autores, de Indenizações por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um deles, atualizados pela SELIC a partir desta data.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, é dever da concessionária do serviço público de fornecimento de água zelar para que o insumo seja fornecido com segurança e qualidade para a população. O descuido com a qualidade da água, evidencia a conduta negligente da concessionária e a sua responsabilidade pelo evento.

E é indiscutível que a lesão de ordem moral não se prova, mas deve ser presumida como consequência de fatos ilícitos que atinjam diretamente a esfera psíquica do ofendido.

O recebimento de água turva e com mau odor nas residências pelo período de três dias ultrapassa os limites do simples desconforto, pois se trata de item absolutamente indispensável para a vida.

Soma-se a isso a postura processual da autarquia, que também deve ser considerada para fins de fixação do valor da Indenização, pois, além de não esclarecer os fatos adequadamente, também não tomou qualquer iniciativa voltada à solução por meio de acordo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)